Tribunal: TJES
Processo: 0029306-42.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029306-42.1998.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: R.H. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0029306-42.1998.8.08.0048

Embargante: Município de Serra

Embargada: R.H. Serviços e Construções Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 3603737) desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Município de Serra, a fim de manter a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da execução fiscal.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição e obscuridade, argumentando, basicamente, que não houve pronunciamento acerca da ausência de desídia da municipalidade no prosseguimento do feito executivo fiscal.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.03.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMA DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (CINCO ANOS). FLUÊNCIA AUTOMÁTICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESP. 1.340.553/RS, EM SEDE DE REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do REsp 1340553/RS explicitou que apenas “
[...] Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]
.”

2. No caso dos autos, se a parte exequente manteve-se inerte durante o período compreendido entre a suspensão do processo em 29/10/2003 e a data da ocorrência da prescrição em 29/10/2009, correta a pronúncia da prescrição intercorrente, sendo forçoso convir, da leitura das razões recursais, que não há demonstração de ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição em análise necessária ao reconhecimento da nulidade por ausência de intimação prévia, como cogitado pelo recorrente.

3. Afinal, conforme também decidido no julgamento do mencionado REsp 1340553/RS,
[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.[...]

4. Apelação cível conhecida, mas não provida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie, notadamente sobre a conduta da municipalidade, bem como da configuração da prescrição intercorrente na hipótese vertente. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se: EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Some-se a isso que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Além disso, a omissão alegada pelo embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Nesse contexto, bem de se ver que o embargante busca apenas rediscutir o julgado que, a teor da orientação firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da ação de execução fiscal que, diga-se de passagem, já tramitava por mais de 23 anos.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INTENTO DE REDISCUSSÃO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Segundo o STJ “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.